Tribunal: STF
Processo: RE 1420124
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 9, p. 7-8):



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. REPASSE AOS MUNICÍPIOS. DEDUÇÃO DA DRU. IMPOSSIBILIDADE. ART. 159, III, DA CF. ADI 5.628. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MONTANTE DEVIDO APURADO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 



    1. Remessa necessária e apelação interposta pela União em face de sentença que julgou procedente o pedido (art. 487, I, do CPC), para condenar o ente público: a) a repassar o valor correspondente ao coeficiente individual sobre a arrecadação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE que pertence ao município autor, sem a dedução dos valores da parcela da Desvinculação de Receitas da União - DRU; b) a pagar ao demandante os valores que lhe deixaram de ser repassados, respeitada a prescrição quinquenal, até a data da regularização dos repasses. A parte ré foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados sobre o valor da condenação, com base em percentual a ser definido quando da liquidação do julgado (art. 85, § 4º, II do CPC). 



    2. O STF, nos autos da ADI 5.628 (Relato Ministro Teori Zavascki, julgado em 24/08/2020), declarou inconstitucional a parte final do art. 1º-A da Lei nº 10.336/2001, com a redação da Lei nº 10.866/2004, uma vez que restringe a parte da arrecadação da Cide-Combustível aos Estados, em afronta ao art. 159, III, da CF. Na oportunidade, o Pleno do STF destacou que o art. 76 do ADCT, na redação dada pela EC nº 93/2016, não autoriza a dedução do percentual de desvinculação de receitas do montante a ser transferido aos Estados e Municípios em decorrência das normas constitucionais de repartição de receitas.



    3. Embora não tenha havido orientação expressa para que o referido entendimento se estenda aos municípios, considera-se, em face do princípio da isonomia, não haver justificativa para se dar tratamento diferenciado à parcela destinada àqueles entes federados por força das regras de repartição de receitas da União. Precedentes do TRF5.



    4. No que toca à prescrição, andou bem a sentença ao determinar a restituição ao município das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação, a teor do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. 



    5. Quando da liquidação da sentença, serão apurados os valores efetivamente devidos ao município, sem prejuízo do exame da alegação da União de que, desde janeiro/2017, por força da liminar deferida na ADI 5.628, os valores já foram repassados conforme os termos da sentença.



    6. Diante do não provimento integral do recurso voluntário da Fazenda Nacional, arbitram-se os honorários recursais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a teor do art. 85, § 11, do CPC (honorários recursais). 



    7. Remessa necessária e apelação improvidas.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 12)



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao artigo 76 do ADCT. 



    Nas razões recursais sustenta, em síntese, que “(...) a redação atual do artigo 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e as demais normas constitucionais que disciplinam a repartição de receitas da União permitem que o percentual da desvinculação incida quase sobre a totalidade do produto da arrecadação de impostos, contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, de modo que as posteriores repartições de receita - inclusive os percentuais de transferências obrigatórias - serão calculadas sobre a parcela não atingida pela desvinculação.” (eDOC 14, p. 6)



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão ao recorrente.



    Verifica-se que o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência do STF. Nesse sentido, na oportunidade do julgamento do mérito da ADI 5628, o Tribunal confirmou a medida cautelar e julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inconstitucionalidade da parte final do art. 1º-A da Lei 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004. 



    Confira com a ementa do acórdão: 



    “CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO FISCAL. REPARTIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CIDECOMBUSTÍVEIS. ART. 159, III, DA CF. ART. 1º-A DA LEI 10.336/2001. DEDUÇÃO DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO. ART. 76 DO ADCT. REDAÇÃO DA EC 93/2016. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA REPARTIÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS. 



    1. Proposta de conversão de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando a não complexidade da questão de direito em discussão e a instrução dos autos, nos termos do art. 12 da Lei 9.868/1999. 



    2. O art. 76 do ADCT, na redação dada pela EC 93/2016, não autoriza a dedução do percentual de desvinculação de receitas do montante a ser transferido aos Estados e Municípios em decorrência das normas constitucionais de repartição de receitas. 



    3. O art. 1º-A, parte final, da Lei 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004, é inconstitucional por afronta ao art. 159, III, da CF, uma vez que restringe a parcela da arrecadação da Cide-Combustível destinada aos Estados. 



    4. Medida Cautelar confirmada e ação julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucional a parte final do art. 1º-A da Lei 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004.” (ADI 5628, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 26.11.20 - Grifei)



    Assim, verifica-se que o entendimento do STF quanto à não autorização da dedução do percentual da desvinculação de receitas da União (DRU), alcança Estados e Municípios indistintamente. 



    No mesmo sentido: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REPARTIÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS. DEDUÇÃO DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1º-A DA LEI Nº 10.336/2001. INCONSTITUCIONALIDADE DA PARTE FINAL. ADI 5628. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “O art. 76 do ADCT, na redação dada pela EC 93/2016, não autoriza a dedução do percentual de desvinculação de receitas do montante a ser transferido aos Estados e Municípios em decorrência das normas constitucionais de repartição de receitas” (ADI 5628, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno). 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1299528 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14.06.21)



    Em sede monocrática cito, ainda, as seguintes decisões: RE 1.328.257, DJe 25.06.21 e RE 1.374.653, DJe 8.4.22, ambas de relatoria do Min. Alexandre de Moraes; RE 1.166.250, DJe 11.6.21, de relatoria do Min. Gilmar Mendes e; RE 1.324.454, DJe 3.8.22, de relatoria do Min. Nunes Marques.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, conforme art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente